Tribunal: STF
Processo: ARE 1536655
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado, assim ementado (fl. 1, Doc. 10):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO (ART. 932, IV, A, DO CPC). REPETIÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO INCONFORMISMO PRIMEVO. INEXISTÊNCIA DE SUPERAÇÃO OU DISTINÇÃO CAPAZ DE JUSTIFICAR APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ATO JUDICIAL QUE SE AMPAROU EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÓBICE À PROLAÇÃO DE UM JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 43 DESTE TRIBUNAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO CONSTATADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pelo ESTADO DO CEARÁ (Docs. 12 e 15), os primeiros foram rejeitados (Doc. 13), e, os segundos, foram parcialmente providos, “tão somente para corrigir a base de cálculo da multa aplicada, que deve ser de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.062, §2º, do CPC” (Doc. 17, fl. 5).



    No apelo extremo (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega violação aos arts. 40, §1º, I, da CF/1988; 6º-A da EC 41/2003, inserido pela EC 70/2012; e à tese fixada no Tema 594 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido assegurou ao ex-servidor aposentadoria com proventos integrais, apesar de a doença não estar prevista no rol taxativo das disposições normativas estaduais (Doc. 7, fl. 10).



    Afirma que “os proventos integrais somente são devidos àqueles que se amoldam na situação excepcional prevista no art. EC, §1º, I, da CF (...). Conforme já exposto, não é o caso do recorrido, em que pela célula de perícia médica, reconheceu-se ser o caso de aposentadoria com proventos proporcional na forma dos arts. 12- I, §2º, 156 da Lei 9826/74 e art. 40 da CF” (Doc. 7, fl. 11).



     Sustenta que a “alteração introduzida pela Emenda Constituição nº 70 não estendeu a integralidade de proventos a todos os servidores aposentados por invalidez e que ingressaram no serviço público até o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas apenas alterou a sua base de cálculo, essa sim, a partir de agora, integral, mantendo plenamente em vigor a aposentadoria com proventos proporcionais, sem qualquer alteração no artigo 40, parágrafo primeiro, inciso I da Constituição Federal” (Doc. 7, fl. 13).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base nas Súmulas 283 e 284, ambas do STF (Doc. 20). 



    No Agravo, a parte sustenta a não incidência daqueles óbices sumulares (Doc. 22.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno do Estado do Ceará, ao fundamento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 3-6 , Doc. 10):



    “(...) de pronto é possível averiguar que, nas razões da insurgência, a parte Agravante sustenta as mesmas teses suscitadas em seu inconformismo primevo, deixando de impugnar especificamente as razões de decidir que fundamentam o Decisum hostilizado. 



    A situação em espeque torna-se evidente quando, ao deter-me nas razões apresentadas em Decisão Monocrática que definiu a apelação cível, bem assim, os argumentos expendidos na Apelação de fls. 82/91 dos autos principais, há verdadeira repetição sem impugnação específica do Decisum, este que esgotou integralmente todos os aspectos abordados na irresignação agitada. 



    (...)



    Em verdade, pedindo vênias pela repetição, o que se mostra na peça recursal é um possível descuido ao interpor o inconformismo, deixando de infirmar frontalmente os fundamentos delineados na Decisão guerreada, buscando apenas, de modo resumido, reapresentar argumentos outrora despendidos sem proceder com a distinção ou superação do que restou devidamente fundamentado, ou mesmo um possível equívoco no ato decisório, sendo este mais um aspecto que fortalece o não conhecimento da irresignação, eis que prejudicada sua regularidade formal a teor do que preleciona o artigo 1.021, § 1º, do Código Processual Civil vigente. 



    (...)



     Assim, a presente Irresignação não merece ser conhecida, cabendo, a propósito, a aplicação compulsória da Súmula nº. 43 deste emérito Sodalício, que assim dispõe: Não se conhece de recurso quando não é feita a exposição do direito e das razões dos pedidos de nova decisão. 



    Com efeito, não havendo disposição dos motivos que levam o Recorrente a entender ser injusto ou antijurídico o comando unipessoal proferido por esta Relatora que não conheceu do Apelo interposto, mas apenas confirmação ou repetição dos argumentos que foram objetos do Decisum hostilizado, sem impugnar diretamente a Decisão objurgada, a providência que se impõe é o não conhecimento da presente irresignação.”



     



    Por sua vez, o recorrente, em suas razões recursais, limita-se a defender que o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 



    Desse modo, deixou de rebater o fundamento central do acórdão recorrido, o que faz atrair os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Mesmo que fosse possível superar os óbices previstos nas Súmulas 283 e 284 do STF, o recurso não teria chances de êxito. Isto porque, o Tribunal de origem confirmou decisão monocrática que determinou ao ente público que proceda à revisão de aposentadoria do autor, de forma a corresponder aos vencimentos dos servidores da ativa, bem como a pagar as diferenças entre o valor percebido e o valor reajustado da sua aposentadoria, retroativamente a 30 de março de 2012, data da entrada em vigor da EC 70/2012. 



    Esse entendimento está alinhado ao firmado por esta CORTE no julgamento do RE 924.456/RJ, Tema 754 da repercussão geral, na qual figurei como redator para o acórdão, cuja tese fixada foi a seguinte:



    “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir de sua promulgação (30.3.2012).”



    Eis a ementa desse acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003.



     II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1334.041/TO-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI Segunda Turma, DJe de 1º/12/2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003.



    2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084/MG-AgR, Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/12/2018)



    Por fim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar os fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887, de 2004. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave (art. 40, § 1º, inc. I, da Constituição da República), de servidores que ingressaram no serviço público após a promulgação da EC nº 41, de 2003, devem ser calculados à luz dos parâmetros definidos na Lei federal nº 10.887, de 2004 (Tema RG nº 754, RE nº 924.456/RJ).



    3. Compreensão diversa demandaria o reexame da matéria fático-probatória e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido, providência inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.394.553/PA-AgR, Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 06/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.417.274/RS-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/8/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente